Tribunal: TJES
Processo: 0001831-76.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001831-76.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JACKSON FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001831-76.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTES: JACKSON FERREIRA DE OLIVEIRA, DIONE NEVES VICENTE E JOSÉ FRANCISCO DE AQUINO BITTLHER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO D
AS HIPÓTESES
DO ARTIGO 415 DO CPP.
2
.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1
. Em relação ao pleito por absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, não houve a produção de provas que evidenciem que os réus não foram autores ou partícipes do fato.
2
. Para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri. No entanto, esses indícios não podem se basear, unicamente, em testemunhas de “ouvir dizer” ou exclusivamente nas provas produzidas na fase inquisitorial, sendo de rigor a impronúncia dos réus, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal.
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001831-76.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTES: JACKSON FERREIRA DE OLIVEIRA, DIONE NEVES VICENTE E JOSÉ FRANCISCO DE AQUINO BITTLHER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

DIONE NEVES VICENTE, JACKSON FERREIRA DE OLIVEIRA
e
JOSÉ FRANCISCO DE AQUINO BITTLHER
,

contra a decisão oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 24 de setembro de 2017, os denunciados, acompanhados de pessoa não identificada nos autos, todos em comunhão de vontades e unidade de desígnios, com
animus necandi
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Luan Alves dos Santos, vulgo “Dentauro”, não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa de
JACKSON
a impronúncia e o prequestionamento da matéria. Já a defesa de
DIONE
e
JOSÉ FRANCISCO
requereu a absolvição sumária ou impronúncia.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Em relação ao pleito por absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, destaco que não vislumbro a produção de provas que evidenciem que os réus não foram autores ou partícipes do fato.

Em relação ao pedido de impronúncia, entendo assistir razão às defesas. Explico.

Na esfera policial, noto que a vítima Luan Alves dos Santos afirmou que foram os réus responsáveis pela tentativa de homicídio perpetrada em seu desfavor. Disse, na ocasião, que foi surpreendido por
“JAQUINHA” (JACKSON)
e
“PASTORZINHO” (DIONE)
, que estavam em uma motocicleta, acompanhados por
“BINHO” (JOSÉ FRANCISCO)
, Marcelo e “Robinho Alemão”.

Ato contínuo, revelou que eles portavam fuzis através das janelas do carro, sendo que
JACKSON
e
DIONE
já chegaram atirando contra o ofendido, que revidou os disparos com a pistola calibre 380 que portava.

Por fim, acrescentou que foi atingido por um disparo de arma de fogo na região do peito, contudo, o projétil não o perfurou porque usava colete à prova de balas no momento.

Ocorre que a vítima Luan não foi encontrada para ser inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Interrogados na esfera judicial, os três recorrentes negaram seus envolvimentos no crime e disseram desconhecer a vítima e os demais corréus. Questionados, não souberam dizer o motivo pelo qual foram envolvidos na demanda.

A policial civil aposentada Marli Aparecida Malacarne, ouvida em juízo, revelou que se recorda do nome dos acusados pois eram bem conhecidos na época como autores de homicídios. Ademais, recordou-se que fez a oitiva da vítima Luan, contudo, não soube dizer quem o mesmo declinou como sendo os autores do crime.

O policial civil Alexandre Grobério de Oliveira, também inquirido na esfera judicial, disse não se recordar dos fatos em razão do tempo decorrido.

Acerca dos envolvidos, apenas soube indicar que moradores do bairro apontam o envolvimento de
JOSÉ FRANCISCO
com o tráfico de drogas,

Diante destas considerações, rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

No entanto, esses indícios não podem se basear, unicamente, em testemunhas de “ouvir dizer”, conforme já se posicionou este E. Tribunal e o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL OU INDIRETA (OUVIR DIZER). NECESSIDADE DE IMPRONÚNCIA. CONHECER E DAR PROVIMENTO. 1. Importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos). 2. Entretanto, cumpre observar que a pronúncia não pode se basear unicamente na prova inquisitorial, eis que É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial (AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). Além disso, pacificou-se no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017). 3. Interessante apontar que não há testemunha ocular do crime, ou provas materiais indenes de dúvidas, como arma do crime, gravação de câmera, etc. Em contrapartida, as diversas testemunhas ouvidas relataram fatos ocorridos anteriormente ao homicídio, bem como relatos de ouvir dizer. 4. Merece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a pronúncia baseou-se exclusivamente em prova inquisitorial e testemunhos indiretos, amoldando-se a situação dos fatos à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 015190008449, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022).

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 414 DO CPP. IMPRONÚNCIA. I
NDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS OU DE "OUVIR DIZER" SEM INDICAÇÃO DA FONTE. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU. [...] 3. Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de “ouvir dizer”, sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo. 4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os indícios de autoria do homicídio qualificado consumado eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente, porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em que não haviam sido apontadas as pessoas informantes. Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no processo em que se atribui a autoria aos denunciados. Todavia, todos os testemunhos mencionados pela Corte estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com base em “ouvir dizer” em que a fonte não é identificada, circunstância inidônea para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença. 5. Recurso especial provido para restabelecer a impronúncia do recorrente. Estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. (REsp 1924562/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).

Ora, no caso em análise,

não foi produzida na fase judicial qualquer prova que aponte ou sugira que os recorrentes foram os autores do crime. Pelo contrário. Através das oitivas colhidas durante a instrução processual, nota-se que a pronúncia do recorrente encontra-se lastreada apenas em testemunhos indiretos e em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

Assim, entendo merecer acolhida os argumentos ddefensivos, amoldando-se o presente caso à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, já que
“
não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
”.

Impositiva, deste modo, a impronúncia dos réus, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para impronunciar os réus DIONE NEVES VICENTE, JACKSON FERREIRA DE OLIVEIRA e JOSÉ FRANCISCO DE AQUINO BITTLHER, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.